Tribunal: STF
Processo: RE 80158
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-14
Data de publicação: 1975-03-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO ESTETICO. 1. NÃO NEGA VIGENCIA A
DIREITO, MAS O INTERPRETA RAZOAVELMENTE, O ACÓRDÃO QUE CONCEDE
INDENIZAÇÃO PELO DANO ESTETICO OU MORFOLOGICO, ALÉM DA QUE
CORRESPONDE A INCAPACIDADE PARA O TRABALHO DA VÍTIMA PELA AMPUTAÇÃO
DE AMBAS AS PERNAS. 2. O QUANTUM DOS HONORARIOS, SALVO LIMITE LEGAL,
E MATÉRIA INADMISSIVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 389).